Tribunal: TJSP
Processo: 1001217-73.2017.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – valor atribuído à causa que corresponde ao montante das parcelas dos contratos litigiosos – incorreção – valor da causa que, nos termos do art. 292, II do CPC deve corresponder ao dos contratos, qual seja, o montante de R$ ?68.999,23? (sessenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos) – objeção acolhida para o

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – valor atribuído à causa que corresponde ao montante das parcelas dos contratos litigiosos – incorreção – valor da causa que, nos termos do art. 292, II do CPC deve corresponder ao dos contratos, qual seja, o montante de R$ ?68.999,23? (sessenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos) – objeção acolhida para o fim de ser alterado o valor da causa.

AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO APELANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO E NA CONTA BANCÁRIA EM QUE A APELADA RECEBE SEU SALÁRIO EM 30% DE SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS, TAL COMO DECIDIDO PELA TURMA JULGADORA QUANDO DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO DOS AUTOS – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE – possibilidade do desconto, mas apenas de parte dos valores com origem salarial – desconto que deve se dar na base de 30% dos valores encontrados – percentual que presumidamente não fere o princípio da dignidade humana – percentual previsto na Lei no 10.820/03 – Decreto Estadual no 51.314/06 – limite para a amortização dos servidores estaduais que também foi reduzido de 50% para 30% pelo Decreto no 60.435/14 – Decreto no 61.470/15 que aumento o limite consignável para 40 % – ausência de demonstração pela instituição financeira de que o aumento nos descontos não comprometerá a subsistência da mutuária – recurso parcialmente provido.